Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de verba remuneratória pendente reconhecida administrativamente pela Administração. Recurso da parte ré visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Sobrestamento do curso do processo. Impossibilidade. A discussão travada no presente processo diz respeito ao pagamento de verbas remuneratórias pendentes relativa a exercícios anteriores sob o título de diferenças de Gratificação de Titulação de Saúde, de Adicional de Insalubridade, de Vencimentos, de Gratificação de Movimentação, de Adicional de Tempo de Serviço. Essa questão não se enquadra no tema discutido no STF, no RE 905.357/RR (TEMA 864), que trata da “existência ou não de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. Cabível, portanto, o prosseguimento do feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento Administrativo. Reconhecida administrativamente a existência de verba remuneratória pendente de acerto (ID 12368644) e em vista da recalcitrância da Administração em saldá-la, cabível a condenação em obrigação de pagar o valor remanescente, não implicando em reajuste ou revisão da remuneração do servidor.
4 – Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Ademais, os embargos de declaração opostos em face do acórdão foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos, de modo que prevalece o que restou definido no julgado paradigma. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00 em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E